Tribunal: TJDFT
Processo: 0728376-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS SEM OITIVA DA VÍTIMA. SITUAÇÃO DE RISCO. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, sob o fundamento de ausência de justa causa em razão do arquivamento do inquérito policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação das medidas protetivas pode ocorrer sem a prévia oitiva da vítima; (ii) estabelecer se o arquivamento do inquérito policial constitui motivo suficiente para justificar a revogação das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 129) reconhece que as medidas protetivas têm natureza de tutela inibitória e podem subsistir independentemente de inquérito ou ação penal em curso, vinculando-se à persistência da situação de risco.
4. A revogação das medidas protéticas de urgência exige contraditório prévio, com a oitiva da vítima, conforme interpretação consolidada da Lei no 11.340/2006 e da jurisprudência.
5. A palavra da vítima, quando lógica, consistente e sem indícios de má-fé, possui especial relevo em casos de violência doméstica, dada a natureza oculta dos fatos.
6. A ausência de prévia manifestação da vítima antes da revogação e a demonstração de temor e risco concreto justifica o restabelecimento das medidas protetivas.
7. O prazo das medidas não deve ser fixado de forma determinada, devendo perdurar enquanto persistir a situação de risco, com possibilidade de reavaliação periódica ou a qualquer tempo mediante contraditório.

IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação criminal parcialmente procedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CPP, art. 395, III; Lei no 11.340/2006 (arts. 5o, 7o, 19, §1o, 21, 22 a 24).

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 524; STJ, Tema 129 (Recursos Repetitivos); STJ, Tema 1.249 (Recursos Repetitivos); TJMG, Apelação Criminal 1.0024.16.083239-0/001, Rel. Des. Adilson Lamounier, j. 18.07.2017; TJMG, Apelação Criminal 1.0024.12.019186-1/001, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, j. 11.02.2014.